Tribunal: TJDFT
Processo: 0700667-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700667-02.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora